Tribunal: TJDFT
Processo: 0729665-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0729665-79.2022.8.07.0001 APELANTE: GUILHERME PEREIRA MACIEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 51160468, a Defesa do apelante GUILHERME PEREIRA MACIEL manifestou desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação interposta. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL. Int. Brasília, 11 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.